Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DA CONTA E CANAL NA PLATAORMA YOUTUBE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TERMOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedidos indenizatórios de danos materiais, morais e lucros cessantes, na qual se pleiteia a reativação de conta e canal na plataforma YouTube URL, utilizada para divulgar trabalhos artísticos e da qual se recebe monetizações pelas visualizações, em razão de ter sido excluída por supostas violações contratuais e à política de spam da plataforma.
2. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, mantem-se o indeferimento do pedido liminar, mormente diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso do processo originário.
3. Recurso conhecido e não provido.